Tribunal: STF
Processo: Rcl 62974
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maria de Cassia de Freitas, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Para tanto, afirma:



    “imprescindível o conhecimento prévio do conteúdo das mídias, aparelhos celulares e depoimentos contidos no processo, para que a assistência de acusação construa sua estratégia de trabalho frente ao desmembramento dos autos, requer-se a concessão de medida liminar para conceder imediato acesso, pleno e irrestrito, a todos elementos de prova conexos ao processo 0039143-46.2021.8.13.0317, inclusive aqueles que estejam sob custódia da Polícia Civil; facultando a extração de cópias das mídias, do conteúdo do aparelho celular, e testemunhos velados; quer os já documentados e também aqueles que venham a ser produzidos no curso da investigação / instrução processual.”



    Pretende, ao final:



    a) A tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC/2015 c/c art. 71 da da Lei 10741/03. 



    b) A concessão de gratuidade da justiça a impetrante, nos termos da lei e em consonância com a declaração de hipossuficiência e CTPS que seguem anexo. 



    c) LIMINARMENTE, que esta suprema corte, determine ao juízo da 2º Vara Criminal de Itabira, que conceda ao Advogado atuante como assistente de acusação, imediato acesso, pleno e irrestrito, a todos elementos de prova conexos ao processo 0039143-46.2021.8.13.0317 e cautelares associadas, inclusive aqueles que estejam sob custódia da Polícia Civil; facultando a extração de cópias das mídias, do conteúdo do aparelho celular, e testemunhos velados; quer os já documentados e também aqueles que venham a ser produzidos no curso da investigação / instrução processual. 



    d) Que determine-se à 1° vara criminal de Itabira o fornecimento da certidão (Art. 5°, XXXIV, “b” CR/88) ao assistente de acusação, contendo o relato detalhado das instruções transmitidas pela magistrada a sua assessora, com relação ao procedimento que foi adotado no caso em comento no dia 26/05/2023. 



    e) Que seja cassado o acórdão proferido pela 6° Câmara Criminal do TJMG, no Mandado de Segurança 1.0000.23.131723-1/000, pois, as resoluções 185/14 e 955/20 do TJMG não podem ser usadas como escusa para negar a nenhum cidadão o direito constitucional de obter gratuitamente as certidões que lhe forem necessárias (Art. 5°, XXXIV, “b” CR/88); tampouco para suprimir prerrogativas profissionais do Advogado e sobrepujar a súmula vinculante n° 14 do STF. 



    f) Que ao final, após atendidos os requerimentos anteriores, seja julgada procedente a reclamação constitucional, para garantir ao Advogado da reclamante, o acesso aos elementos de prova afetos ao processo 0039143-46.2021.8.13.0317, declarando-se expressamente o direito do assistente de acusação, de acesso pleno e irrestrito a todos elementos de prova conexos ao processo, inclusive aqueles que estejam sob custódia da Polícia Civil, facultando a extração de cópias das mídias, do conteúdo do aparelho celular, e testemunhos velados; quer os já documentados e também aqueles que venham a ser produzidos no curso da investigação / instrução processual.” 



    Em 20/10/2023, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada. A reclamante cumpriu a diligência, em 26/10/2023 (doc.20).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se do ato reclamado o seguinte:



    “Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante, qual seja, direito de, como assistente de acusação, copiar o CD/DVD que instrui os autos do processo n. 0039143-46.2021.8.13.0317, fotografar os testemunhos velados e copiar o conteúdo do aparelho celular que se encontra no cofre da 2° Vara criminal vinculado ao respectivo feito. 



    Em análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão à Impetrante. 



    Extrai-se da exordial e das informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora que, em nenhum momento, foi vedado o acesso do causídico ao conteúdo do CD/DVD e dos depoimentos, sendo vedada, apenas, a extração de cópias.



      Observa-se que no processo criminal no qual o Impetrante pretende extrair cópias dos depoimentos testemunhais, bem como do conteúdo do CD/DVD e do celular que se encontram no cofre da Secretaria, existem testemunhas veladas. 



    Diante disso, aplica-se o disposto na Resolução Conjunta Nº 185, de 25 de abril de 2014, que regulamenta as medidas de proteção às vítimas, informantes e testemunhas que sofrerem coação ou grave ameaça em razão de colaboração em investigação ou processo criminal” (doc. 13, grifo nosso)



    Como visto, a negativa de acesso às provas limitou-se aos depoimentos de testemunhas veladas. Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, pois conforme precedente da Segunda Turma, mostra-se justificado o indeferimento. Confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Não violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Depoimentos das testemunhas integralmente disponibilizados. Sigilo apenas em relação aos nomes das testemunhas veladas. 5. Inexistência de estrita aderência com o ato reclamado em relação aos demais argumentos. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.(Rcl 43256 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-285, PUBLIC 03-12-2020)”



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente